Tribunal: TJDFT
Processo: 0702463-46.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0702463-46.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NILSIRAN MARIA RANGEL OLIVEIRA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDENCIA PRIVADA DECISÃO A parte autora/apelante requer a desistência do recurso de apelação (id. 31601980). Sobre a desistência recursal diz o art. 998 do CPC: “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”, cabendo destacar que não identifico, de plano, qualquer ato de má-fé ou deslealdade processual na pretensão da recorrente, não havendo, destarte, qualquer óbice ao acolhimento do pedido. De outro lado, estabelece o Regimento Interno desta Corte de Justiça, em seu art. 87, inc. VIII, ser atribuição do Relator homologar o pedido de desistência, disposição que se amolda à realidade dos autos. Isto posto, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso de apelação interposto para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Intimem-se. Preclusa a decisão, baixem os autos de origem para as providências quanto ao arquivamento do feito Intimem-se. Brasília/DF, 11 de janeiro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora